Tribunal: TJSP
Processo: 1050203-34.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remoção de conteúdo injurioso – Obrigação da Facebook que limita-se à remoção específica da URL de conteúdo ofensivo, não abrangendo perfil ou álbum de fotos dos usuários – Hipótese em que parte do conteúdo já se encontrava indisponível – Remoção do conteúdo ainda disponível determinada – Imagens que são referentes à vida pessoal do autor em sua grande maioria, cuja

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remoção de conteúdo injurioso – Obrigação da Facebook que limita-se à remoção específica da URL de conteúdo ofensivo, não abrangendo perfil ou álbum de fotos dos usuários – Hipótese em que parte do conteúdo já se encontrava indisponível – Remoção do conteúdo ainda disponível determinada – Imagens que são referentes à vida pessoal do autor em sua grande maioria, cuja veiculação não foi autorizada – Prevalência dos direitos da personalidade do autor, relativos à imagem e à vida privada – Dano moral – Indenização indevida – Prejuízo ao bom nome, à imagem e à respeitabilidade do autor não verificado, porquanto pendentes diversas ações judiciais em seu nome – Inteligência do art. 20, CC – Demais corrés, Google e Jusbrasil, que, por sua vez, não vincularam conteúdo ofensivo – Veiculação de informações processuais atuais – Direito ao esquecimento de que não se cogita – Prevalência do direito à informação neste aspecto – Pedido procedente em parte somente com relação à empresa Facebook para remoção da URL referente à imagem do autor, com aplicação de multa diária – Pedido improcedente com relação aos demais corréus – Sentença reformada – Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050203-34.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
RICARDO GABRIEL SEÑORIÑA ANDRÉS (JUSTIÇA GRATUITA) e
RICARDO GABRIEL SENORINA ANDRES REPRESENTAÇÕES ME, são
apelados GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA., GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET
LTDA ME, ESCAVADOR (POTELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME)
e HUMBERTO DALL OLMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050203-34.2019.8.26.0114
2
VOTO No 52917
APELAÇÃO No 1050203-34.2019.8.26.0114 São Paulo
APELANTES Ricardo Gabriel Senorina Andrés e Ricardo Gabriel
Senorina Andrés Representações ME.
APELADOS Humberto Dall'Olmo, Google Brasil Internet Ltda.,
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
JUIZ Cássio Modenesi Barbosa

OBRIGAÇÃO DE FAZER
Remoção de conteúdo
injurioso
Obrigação da Facebook que limita-se à
remoção específica da URL de conteúdo ofensivo, não
abrangendo perfil ou álbum de fotos dos usuários

Hipótese em que parte do conteúdo já se encontrava
indisponível
Remoção do conteúdo ainda disponível
determinada
Imagens que são referentes à vida
pessoal do autor em sua grande maioria, cuja veiculação
não foi autorizada
Prevalência dos direitos da
personalidade do autor, relativos à imagem e à vida
privada
Dano moral
Indenização indevida

Prejuízo ao bom nome, à imagem e à respeitabilidade do
autor não verificado, porquanto pendentes diversas
ações judiciais em seu nome
Inteligência do art. 20,
CC
Demais corrés, Google e Jusbrasil, que, por sua
vez, não vincularam conteúdo ofensivo
Veiculação de
informações
processuais
atuais

Direito
ao
esquecimento de que não se cogita
Prevalência do
direito à informação neste aspecto Pedido procedente
em parte somente com relação à empresa Facebook para
remoção da URL referente à imagem do autor, com
aplicação de multa diária
Pedido improcedente com
relação aos demais corréus
Sentença reformada

Apelação provida em parte.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 233/236 em que, em hipótese
de ação de obrigação de fazer (fls. 1) ajuizada por Ricardo Gabriel Senorina Andrés e
Ricardo Gabriel Senorina Andrés Representações ME. contra Humberto Dall'Olmo,
Google Brasil Internet Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., foi o
processo julgado extinto sem resolução de mérito com relação à última corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050203-34.2019.8.26.0114
3
Relativamente aos demais, foi o pedido julgado improcedente. Foram carreados aos
autores os ônus de sucumbência, observada a gratuidade. Inconformados, apelaram
os vencidos (fls. 243/260), sustentando que o Facebook teria removido apenas uma
das três URLs que hospedariam o conteúdo ofensivo, relativo a falsas acusações de
maus tratos de animais. Argumentou que, para tanto, não seria necessária a remoção
de todo o perfil de Humberto Dall'Omo, mas de álbuns de fotos, documentos e
publicações, conforme ata notarial de fls. 63/70. Não seria caso, portanto, de perda
do objeto da pretendida obrigação de fazer. Com relação às demais corrés, também
requereu a remoção de todas as fotos e publicações injuriosas, além de documentos e
informações processuais, que comprometeriam sua reputação pessoal e profissional.
Afirmou que, “Em que pese serem publicadas pelo diário oficial, não significa que
outros sites como é o caso tenham o direito de usá-las comercialmente como o
fazem” (fls. 251). Invocou a imprescritibilidade dos direitos da personalidade, as
garantias da privacidade, honra e intimidade, bem como o direito ao esquecimento.
Pugna pela remoção dos conteúdo, com aplicação de multa diária, bem como por
indenização por dano moral. Oferecidas contrarrazões (fls. 264/277 e 278/304),
foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Buscou o apelante a remoção por parte da empresa Facebook de
conteúdo veiculado por Humberto Dall'Olmo referente a suposta publicação de
imagens e informações injuriosas relativas a maus tratos de animais e estelionato.
Buscou, também, relativamente às demais corrés obstar a divulgação de processos
judiciais em seu nome. Requereu a condenação de todos no pagamento de
indenização por danos morais.
É incontroverso que o pedido de remoção da URL “https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1447441228625068&set=a.144744114
8625076&type=3&theater” resta prejudicado, porquanto indisponível, conforme
comprovado pela empresa Facebook a fls. 107.
E, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a URL
“https://www.facebook.com/hdallolmo/timeline?lst=100044093971673%3A1000007
761 37894%3A157668915” diz respeito a todo o perfil de “Humberto Beto adv.”,
razão pela qual não há como acolher o pedido de exclusão. Isso porque a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050203-34.2019.8.26.0114
4
Facebook, como provedor de internet, somente poderia ser compelida a remover
especificamente o conteúdo ofensivo, tal como indicado na ata notarial de fls. 63/70.
Neste aspecto, respeitado o entendimento do Juiz de Direito, subsiste
em disponibilidade conteúdo específico em referência ao autor na URL
“https://www.facebook.com/hdallolmo/media_set?set=a.1447441148625076&type=
3”, o qual pode ser removido sem nenhum prejuízo da integralidade do álbum de
fotos do perfil, que, conforme pesquisa, encontra-se, em verdade, sob URL diversa,
qual seja “https://www.facebook.com/hdallolmo/photos”.
E a remoção deve ser efetivada por cuidar-se de postagem que se
utiliza primordialmente de imagens de momentos pessoais do autor, cuja veiculação
não foi autorizada e que, em sua grande maioria, não se relacionam com a denúncia
de suposto maus-tratos a animais e de estelionato. O conteúdo está significativamente
dissociado do fim a que se destina, razão pela qual há de se privilegiar o direito do
autor à vida privada.
É plenamente aplicável ao caso o disposto no art. 20 do Código
Civil: “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra,
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser
proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins
comerciais”.
Por outro lado, com fundamento neste mesmo dispositivo legal, não
se há de cogitar de indenização por dano moral, nem por parte de Humberto
Dall'Omo, tampouco por parte da Facebook, que, repita-se, atua apenas como
provedor de internet. Ocorre que o autor, por si e por sua empresa, responde a
diversos processos judiciais pendentes, razão pela qual não se vislumbra daquela
postagem prejuízo efetivo à honra, à boa fama ou à respeitabilidade do apelante.
Tampouco há prova de prejuízo efetivo, seja pessoal ou profissional, decorrente
diretamente da repercussão da denúncia realizadas nas redes sociais. Outrossim,
evidentemente, a utilização da imagem do autor não se destinou a nenhum fim
comercial.
Dessa forma, no que diz respeito às publicações na Facebook

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050203-34.2019.8.26.0114
5
realizadas por Humberto Dall'Omo, acolhe-se apenas o pedido de remoção da URL
https://www.facebook.com/hdallolmo/media_set?set=a.1447441148625076&type=3.

Quanto às demais corrés, não houve divulgação de conteúdo injurioso
ou que, de qualquer outra forma, ofenda a imagem, a honra e a privacidade do
recorrente.
Como ponderado na sentença, “2.3.1. Os documentos de fls. 27/30
dizem respeito às fases processuais em que se encontram diversas demandas nas
quais o autor figura como parte. 2.3.1.1. Em primeiro lugar, as demandas judiciais,
salvo aquelas em que o interesse público reclamar sigilo, caracterizam-se pela
publicidade, isto é, por um dever de transparência qualquer um do povo tem acesso
a elas. 2.3.1.1.1. E os processos nos quais o autor se encontra envolvido não se
caracterizam pelo selo do segredo de justiça, razão pela qual a divulgação deles em
nada ofende a intimidade do autor, nem vulnera sua dignidade. 2.3.2. Antes pelo
contrário e porque informações constantes de Diário Oficial, é do interesse público
sua divulgação. 2.3.3. Idêntico raciocínio vale para os documentos de fls. 31/32,
consistentes nos sites que remetem para o autor ou sua empresa, principalmente
quando a Pessoa Jurídica permanece, para todos os efeitos legais, ativo (fls. 26).
2.3.3.1. Ora, se o autor entende que os fatos em torno de sua empresa lhe são
prejudiciais, deve cessar estes efeitos encerrando suas atividades de acordo com a
lei e não se utilizar dela com o intuito de fazer descer sobre sua história véu de
impenetrabilidade. 2.3.3.2. Compreende-se a angústia do autor, mas exigem as
relações comerciais segurança, segurança esta apenas possível se e quando tiver
acesso a dados concretos acerca da vida empresarial que cerca um de seus atores”
(fls. 234).
Em suma, trata-se de informações processuais atuais e de interesse
geral, cuja relevância pública ainda persiste. Com efeito, “(...) o material
considerado ofensivo pelo autor caracteriza-se, antes, como o seu patrimônio social
e constituído por informações públicas ou por fatos cujos destinos não foram
esclarecidos pela inicial” (fls. 235). Não se há, portanto, de cogitar de direito de
esquecimento. Neste aspecto, o direito à informação há de ser privilegiado.
Dessa forma, é reformada a sentença para julgar-se procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050203-34.2019.8.26.0114
6
em parte o pedido somente com relação à Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda., para condená-la na obrigação de remover a
URL https://www.facebook.com/hdallolmo/media_set?set=a.1447441148625076
&type=3, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Fica mantida a sentença quanto ao restante, inclusive quanto ao ônus
de sucumbência imputado ao autor com relação à corré Facebook, já que vencido em
maior proporção. Por fim, tendo-se em conta o resultado do recurso, os honorários
advocatícios restam majorados modicamente para 13% sobre o valor da causa
(art. 85, § 11, CPC), observada a gratuidade.
Dá-se provimento em parte ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator